Tribunal: TJMT
Processo: 1005057-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005057-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLEBER DA ROCHA - CPF: 065.239.991-65 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005057-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEBER DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que o apenado não cumpriu integralmente a pena por crime impeditivo do benefício.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de indulto natalino, quando o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo, sem que haja concurso de infrações.

III. Razões de decidir

O Plenário do Supremo Tribunal Federal entende que o decreto presidencial exige o cumprimento da pena dos crimes impeditivos, ainda que não praticados em concurso, mas remanescentes de unificação de penas.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente realinhamento, adequou-se à diretriz da Corte Suprema, consolidando a exigência do cumprimento integral da pena impeditiva como condição para o deferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de execução desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n. 11.302/2022, ao apenado que esteja cumprindo pena por delito impeditivo, ainda que ausente a hipótese de concurso de crimes."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, arts. 7o, I, II e VIII; art. 11, parágrafo único; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, SL 1698 MC-Ref/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 24.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005057-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEBER DA ROCHA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Cleber da Rocha, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, no executivo de pena n.
0006181-23.2017.8.11.0007
, que indeferiu seu pedido de indulto justificado no Decreto n. 11.302/2022, ante o não cumprimento da pena do crime impeditivo.

Em suas razões, assevera que: 1)

“
há necessidade de revisão da decisão supra, tendo em vista que o delito sobre o qual fora requerido o indulto pelo Decreto no 11.302/2022 não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7o (artigo 11, parágrafo único)
”; 2) “
o concurso que se refere o parágrafo único do artigo 11 trata-se do concurso formal ou material, porquanto caso não fosse a intenção do legislador, certamente a norma legal apontaria “na hipótese de haver unificação com as demais condenações no processo de execução penal””;
3)
o “concurso de crimes não deve se confundir com a soma ou unificação das penas na Guia de Execução Penal, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal (LEP)
” (Id. 269820771 - pág. 158-168).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
269820769 - pág. 2-12).

Juízo de retratação exercido no Id.
269820769 - pág. 15-16.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
279738854 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005057-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com as anotações constantes no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, em decorrência das seguintes condenações:

a)

6 (seis) anos e 4 (seis) meses de reclusão, pelo crime do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e ao art. 244-B do ECA (roubo majorado e corrupção de menor), na forma do art. 70 do Código Penal – ação penal n.
0000500-48.8.11.0091 – data do fato: 20-4-2016 – trânsito em julgado:11-7-2018;

b)

2 (dois) anos de reclusão, por infração art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)

– ação penal n.
001861-03.2016.8.11.0091
– trânsito em julgado: 24-6-2019;

c)

7 (sete) anos e 5 (cinco ) meses de reclusão, por infração ao art
.
157, §3o, inciso II, c/c o art.14, inciso II, do Código Penal (latrocínio tentado)
– ação penal n. 000
1062-86.2018.8.11.0091 – data do fato: 26-5-2018 – trânsito em julgado: 13-8-2020;

d)

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico) – ação penal n. 1001122-03.2022.8.11.0091 –data do fato: 27-8-2022 – trânsito em julgado: 1-12-2023.

No que tange à condenação pelo crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ação penal n.
001861-03.2016.8.11.0091), requereu a concessão de indulto, aduzindo que “
não foi cometido
em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7o (artigo 11, parágrafo único)”.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito, mediante os seguintes fundamentos:

[...]

Do pedido de indulto natalino

Pugnou a douta Defesa o reconhecimento do indulto com fundamento no art. 5.o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, em relação ao crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, objeto da condenação dos autos da ação penal n.o 0001861-03.2016.8.11.0091.

Nesse passo, com acerto foi proferido o parecer ministerial. O reeducando foi condenado nos autos n.o 0000500- 48.2016.8.11.0091 pelo crime de roubo e corrupção de menores, além da condenação nos autos n.o 0001062-86.2018.8.11.0091 pelo crime de latrocínio tentado e nos autos n.o 1001122-03.2022.8.11.0091 pelo crime de tráfico de drogas.

O Decreto Presidencial n.o 11.302/2022, traz em seu art. 7o, inciso I, o seguinte jaez:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

[...]

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. [...]”.

A tornar os delitos de roubo, corrupção de menores, latrocínio tentado e tráfico de drogas crime impedidos de serem agraciado com o indulto natalino. E assim, nos termos da regra disposta no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022,
o reeducando não pode ser beneficiado com a concessão do indulto no crime permitido até que tenha cumprido integralmente as penas impostas para os delitos impeditivos
. In verbis:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”.

Nesse sentido, segue também o entendimento jurisprudencial

[...]

Assim, nota-se que o referido decreto buscou priorizar apenados que não possuam condenações por crimes hediondos, ou que sendo o caso, ao menos tenham cumprido a condenação imposta
.
Volvendo os olhos para o tratamento diferenciado estabelecido para os crimes tipificados como hediondos, soa ponderável a medida
.

Portanto, não preenchidos os requisitos legais exigidos, torna-se inviável a concessão do benefício do indulto ao reeducando
. [...] (SEEU – mov. 231.1).

É verdade que, em 8 de novembro de 2023, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reanalisou os critérios do Decreto n. 11.02/2022 e concluiu que, “
Para fins do referido decreto,
apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo
que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos
”

(AgRg no HC n. 856.053/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a S., DJe de 14/11/2023).

Contudo, em 21-2-2024, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em acordão da relatoria do e. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, suspendeu os efeitos do julgamento,
verbis:

DIREITO PENAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. INDULTO NATALINO.

1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto no 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.

2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).

3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão deoutra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).

4.
Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7o do Decreto.

5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HC’s 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774.
(SL 1698 MC-Ref/RS).

Assim, em abril de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 890929/SE, adequou-se à decisão da Corte Suprema e voltou a exigir o cumprimento da pena do crime impeditivo – ainda que não cometido em concurso formal, material ou continuidade delitiva –, para a concessão da benesse. Confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL.
CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO)
. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO.
ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS
.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3.
Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de
penas
. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e
receptação simples em ação penal diversa
. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6.
Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7a Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado
.
(STJ, AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Desde então, o entendimento prevalece na Corte Cidadã:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Há manifestação no acórdão embargado acerca da alegação de inconstitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, o que afasta a alegada omissão quanto ao ponto.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024), alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso quanto o remanescente em razão da unificação de penas.

3.
A parte embargada não cumpriu integralmente a pena relativa à condenação por crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do benefício. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para restabelecer o acórdão da Corte de origem que indeferiu a concessão do indulto à parte embargada
.
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 869.107/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 11/2/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. PROMESSA DE MAL GRAVE À PESSOA. DELITO IMPEDITIVO NÃO COMETIDO EM CONCURSO DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SEGURANÇA JURÍDICA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O apenado possui condenação por crime que impede a concessão do benefício pleiteado (ameaça - art. 147 do CP), o qual possui como elementar a promessa de causar mal grave à pessoa (art. 7, II, do Decreto 11.302/22)
.

2. No recente julgamento do HC n. 890.929/SE, a Terceira Seção desta Corte, acompanhando a orientação da Suprema Corte, considerou que, além do crime impeditivo decorrente do concurso de delitos, o remanescente da unificação de penas também impossibilitará a concessão de indulto da sanção.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 870.128/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Mesmo se desconsiderado o tráfico de drogas
–
que transitou em julgado após a edição do decreto – existem crimes impeditivos, pois o agravante foi condenado por roubo majorado e corrupção de menor na ação penal n.
0000500-48.8.11.0091 e por latrocínio tentado na ação penal n. 000
1062-86.2018.8.11.0091, cujas penas pendem de cumprimento.

No contexto, inviável a concessão do indulto pretendido.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025